Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação: excesso de execução. Depósito do valor incontroverso no prazo estabelecido no CPC 523: honorários advocatícios sobre o saldo remanescente. Taxa SELIC: aplicável nas hipóteses expressamente previstas em lei. In casu, correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês (CCB 406, e CTN 161, §1o).